Tribunal: TJES
Processo: 5011546-02.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-16

Ementa:
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO -
DECRETO 8.615/2015 CÔMPUTO DO TEMPO DE
PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para fins de obtenção do indulto, o reeducando deve ter cumprido 1/3 da pena do tráfico privilegiado e 2/3 da pena do homicídio tentado até 25 de dezembro de 2015. Contudo, o mesmo cumpriu 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias e não os 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de prisão pena, não satisfazendo, assim, o requisito objetivo para a concessão do benefício.

2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o período relativo à detração penal não deve ser computado para fins de preenchimento do requisito temporal para a concessão do indulto.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011546-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DEIVID CONCEICAO MOREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DEIVID CONCEIÇÃO MOREIRA,
inconformado com a decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória que, nos autos da Execução Penal n. 0012831-98.2008.8.08.0035, negou o benefício do indulto natalino em favor do reeducando.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que “até 25-12-2015 o reeducando possuía duas condenações, sendo uma nos autos da ação penal n. 0001824-80.2009.8.08.0001 (GE nº 123.049), por crime previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, com pena de 04 anos, 04 meses e 04 dias de reclusão, além de multa, outra nos autos da ação penal nº 0001824-80.2009.8.08.0001(GE nº 144.503), à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II e art. 65, inciso I, todos do CP.

Aponta que “de acordo com o artigo 1º, XVI do Decreto nº 8.615 de 23 de dezembro de 2015, o reeducando, para ter direito ao indulto em questão, deveria ter cumprido 06 anos 05 meses e 01 dia até 25/12/2015, equivalente a 1/3 da pena aplicada ao crime não impeditivo e 2/3 da pena aplicada ao crime impeditivo, estar em regime aberto ou em livramento condicional, com remanescente da pena não superior a 06 anos. In casu, o apenado cumpriu 07 anos, 03 meses e 18 dias de pena (mais do que o necessário), restando 05 anos e 16 dias a cumprir na referida data.”

Argumenta, ainda, que “a legislação não proíbe o cômputo do tempo de prisão cautelar no requisito objetivo do indulto\comutação.

Defende, portanto, que o reeducando preencheu todos os requisitos previstos no Decreto nº 8.615/2015, razão pela qual requer a concessão do benefício.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DEIVID CONCEIÇÃO MOREIRA,
inconformado com a decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória que, nos autos da Execução Penal n. 0012831-98.2008.8.08.0035, negou o benefício do indulto natalino em favor do reeducando.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que “até 25-12-2015 o reeducando possuía duas condenações, sendo uma nos autos da ação penal n. 0001824-80.2009.8.08.0001 (GE nº 123.049), por crime previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, com pena de 04 anos, 04 meses e 04 dias de reclusão, além de multa, outra nos autos da ação penal nº 0001824-80.2009.8.08.0001 (GE nº 144.503), à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II e art. 65, inciso I, todos do CP.

Aponta que “de acordo com o artigo 1º, XVI do Decreto nº 8.615 de 23 de dezembro de 2015, o reeducando, para ter direito ao indulto em questão, deveria ter cumprido 06 anos 05 meses e 01 dia até 25/12/2015, equivalente a 1/3 da pena aplicada ao crime não impeditivo e 2/3 da pena aplicada ao crime impeditivo, estar em regime aberto ou em livramento condicional, com remanescente da pena não superior a 06 anos. In casu, o apenado cumpriu 07 anos, 03 meses e 18 dias de pena (mais do que o necessário), restando 05 anos e 16 dias a cumprir na referida data.”

Argumenta, ainda, que “a legislação não proíbe o cômputo do tempo de prisão cautelar no requisito objetivo do indulto\comutação.

Defende, portanto, que o reeducando preencheu todos os requisitos previstos no Decreto nº 8.615/2015, razão pela qual requer a concessão do benefício.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.
O reeducando, nos autos da ação penal n. 0001824-80.2009.8.08.0001 foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (GE nº 123.049).

Do mesmo, o reeducando foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II e art. 65, inciso I, todos do Código Penal (GE nº 144.503).

Devo consignar que as penas supramencionadas foram extraídas dos autos eletrônicos, bem como da consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), estando equivocadas as penas apontadas pela defesa na exordial recursal relativas ao crime de tráfico privilegiado (relativamente aos dias de condenação), bem como no que se refere ao homicídio tentado (apontado 9 anos e 4 meses de reclusão, sendo correta a pena de 8 anos de reclusão).

Fixadas essas premissas, o art. 9º, III, do Decreto nº 8615/2015 enuncia que as disposições contidas no ato normativo “não alcança as pessoas condenadas por crime hediondo praticado após a publicação da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, da Lei n. 8.930, de 6 de setembro de 1994, da Lei 9.695, de 20 de agosto de 1998, da Lei n. 11.464, de 28 de março de 2007, e da Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009, observadas as suas alterações posteriores.”

Desse modo, a pena objeto da GE nº 144.503 não pode ser indultada, em razão de que o crime de homicídio tentado (crime hediondo) é considerado pelo referido ato normativo como delito impeditivo de concessão do benefício.

Por outro lado, a pena objeto da GE nº 123.049 é passível de indulto, em razão de que o crime de tráfico privilegiado não está contido nas exceções previstas no referido art. 9º do Decreto nº 8615/2015.

Em suma, busca a defesa a concessão do indulto relativo à pena objeto da GE nº 123.049 (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

O art. 1º, inciso XVI do Decreto Presidencial nº 8.615/2015, dispõe:

Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: XVI – condenadas a pena privativa de liberdade, que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujas penas remanescentes, em 25 de dezembro de 2015, não sejam superiores a oito anos, se não reincidentes, e a seis anos, se reincidentes, desde que tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou
um terço, se reincidentes;
[...]

O art. 8 do Decreto nº 8.615/2015, por sua vez, enuncia que:

Art. 8º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2015.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 9º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

Em apertada síntese, para fins de obtenção do indulto, o reeducando deve ter cumprido 1/3 da pena do tráfico privilegiado e 2/3 da pena do homicídio tentado até 25 de dezembro de 2015.

Assim, considerando as penas impostas com relação ao crime NÃO IMPEDITIVO (4 anos e 4 meses de reclusão), o reeducando deve ter cumprido até 25/12/2015 um terço desta, que é o equivalente a 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias.

Do mesmo modo, em relação ao crime IMPEDITIVO, deve ter cumprido até o dia 25/12/2015 dois terços da pena imposta (oito anos de reclusão), que é o equivalente a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses.

Nessa ordem de ideia, ao analisar detidamente o caderno processual eletrônico, é possível extrair que o reeducando cumpriu 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias e não os 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de prisão pena, não satisfazendo, assim, o requisito objetivo para a concessão do benefício.

Diferentemente do que pontua a defesa, o período relativo à detração penal não deve ser computado para fins de preenchimento do requisito temporal para a concessão do indulto.

É o que se colhe dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme precedentes desta Corte Superior, o período ao qual o Decreto Presidencial 9.246/2017 se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.887.116/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.615/15. INDEFERIMENTO DA BENESSE POR AUSÊNCIA DE REQUISITO TEMPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Conforme precedentes desta eg. Corte Superior, "o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar" (HC n. 534.826/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 14/2/2020).

III - No caso concreto, o paciente, apesar de preso cautelarmente antes da edição do Decreto n. 8.615, de 23 de dezembro de 2015, somente teve sua condenação criminal imposta em período não expressamente abrangido pela referida norma.

IV - Nesse passo, o Decreto n. 8.615/15, em seu art. 1°, XV, estabelece que: "Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: (?) XV - condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2015, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes"

V - Verifica-se, portanto, que o paciente não cumpriu o requisito temporal para a concessão do benefício de indulto.

VI - Soma-se a isso que "A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que a concessão do indulto/comutação de penas 'deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos" (HC n. 341.986/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/2/2016).

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 684.244/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021) GRIFEI.

No mesmo sentido, colaciono ainda julgados desta Corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO - DECRETO 8.615/2015 CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Considerando que o agravante foi condenado a uma pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, deveria ter cumprido até o dia 25/12/ 2015, um quarto de sua pena para preenchimento do requisito objetivo, nos termos do art. 1º, inciso XVI do Decreto Presidencial nº 8.615/2015. Verifica-se que o apenado havia cumprido 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias em 25/12/2015. Contudo, neste período foi computado o tempo de prisão cautelar no período de 14/03/2014 a 05/03/2015.

2.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar" (HC n. 534.826/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 14/2/2020).

3.
Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5007074-55.2022.8.08.0000, Relatora: Rachel Durão Correia Lima, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2022, Data da Publicação no Diário: 26/10/2022).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.615/2015. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça, o período ao qual o decreto presidencial se refere para fins de indulto é aquele correspondente à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, referente à constrição por medida cautelar.

2. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210053094, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022).

Assim, desconsiderando o tempo que o reeducando esteve preso provisoriamente, não restou preenchido o requisito objetivo para a concessão do indulto natalino.

Por todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO -
DECRETO 8.615/2015 CÔMPUTO DO TEMPO DE
PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para fins de obtenção do indulto, o reeducando deve ter cumprido 1/3 da pena do tráfico privilegiado e 2/3 da pena do homicídio tentado até 25 de dezembro de 2015. Contudo, o mesmo cumpriu 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias e não os 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de prisão pena, não satisfazendo, assim, o requisito objetivo para a concessão do benefício.

2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o período relativo à detração penal não deve ser computado para fins de preenchimento do requisito temporal para a concessão do indulto.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.